Tribunal: TJPA
Processo: 0010486-87.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA ? REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ? IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese as alegações da defesa, sabe-se que a prestação pecuniária fixada pelo juízo deve-se ajustar ao prejuízo causado à vítima, em razão do seu caráter eminentemente reparatório. Assim, preenchidos os requisitos legais, a prestação pecuniária encontra-se adequada e proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima, conforme documentos acostados aos autos, não havendo que se falar em reforma da mesma.Com relação ao pedido de isenção de custas processuais, é cediço que de acordo com a jurisprudência pátria, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, portanto competência da vara de Execuções Penais.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: FABRICIA MOREIRA MACHADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010486-87.2013.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA - REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese as alegações da defesa, sabe-se que a prestação pecuniária fixada pelo juízo deve-se ajustar ao prejuízo causado à vítima, em razão do seu caráter eminentemente reparatório. Assim, preenchidos os requisitos legais, a prestação pecuniária encontra-se adequada e proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima, conforme documentos acostados aos autos, não havendo que se falar em reforma da mesma.

Com relação ao pedido de isenção de custas processuais, é cediço que de acordo com a jurisprudência pátria, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, portanto competência da vara de Execuções Penais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: FABRICIA MOREIRA MACHADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010486-87.2013.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

FABRICIA MOREIRA MACHADO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 168, § 1°, III do Código Penal Brasileiro (apropriação indébita).

Relata a denuncia que no dia 15 de fevereiro de 2013, Thatiana Araújo Ribas de Souza compareceu à delegacia para informar que é dona de um escritório de advocacia junto com Ana Kelly Jansen Amorim Barata, denominado Amorim e Ribas Advogados Associados e que no dia 25 de janeiro de 2013 foi informada por sua contadora, a sra. Eliana Lacoste, que haviam vários débitos de INSS e Imposto de Renda.

Estranhando o fato, uma vez que os valores para os referidos pagamentos eram devidamente repassados, se direcionou a funcionaria Fabricia Moreira Machado, ora acusada e responsável pelo setor financeiro, a qual confessou ter se apropriado dos referidos valores além de quantias referentes aos pagamentos de clientes do escritório.

A denunciada perante a autoridade policial confessou que se apropriou de aproximadamente 11.000,00 (onze mil reais).

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando Fabricia Moreira Machado a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III do Código Penal Brasileiro, sendo esta substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de R$11.000,00 a serem pagos a vítima e prestação de serviço à comunidade.

Inconformada a acusada recorreu da sentença condenatória pugnando pela reforma da pena pecuniária para que seja reduzida no mínimo legal, bem como isentá-la do pagamento de custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna a defesa pela reforma da pena pecuniária para que seja reduzida no mínimo legal, bem como isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Dos fatos, resta comprovado que a apelante apropriou-se de valores indevidos no local de seu trabalho, sendo condenada pela prática do crime de apropriação indébita, a uma pena de 1 ano e 4 meses de reclusão que foi substituída por uma pena pecuniária no valor de R$ 11.000,00 e prestação de serviço à comunidade.

Em que pese as alegações da defesa, sabe-se que a prestação pecuniária fixada pelo juízo deve-se ajustar ao prejuízo causado à vítima, em razão do seu caráter eminentemente reparatório. Assim, preenchidos os requisitos legais, a prestação pecuniária encontra-se adequada e proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima, conforme documentos acostados aos autos, não havendo que se falar em reforma da mesma.

Com relação ao pedido de isenção de custas processuais, é cediço que de acordo com a jurisprudência pátria,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
custas processuais
é a fase de
execução
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, senão vejamos:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
STJ. (AgRg no AREsp 1399211 / PI AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0305006-8 / Ministro RIBEIRO DANTAS / T5 - QUINTA TURMA / DJe 15/02/2019)

Mister ressaltar a não ocorrência da prescrição. Pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V do CPB. Assim, observa-se que não lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denuncia (15.01.2015) e a prolação da sentença condenatória (29.06.2017) e entre a sentença até o presente momento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA